Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-77.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-77.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: BELMIRO MANOEL PIAUHY

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidor em razão da interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água em sua residência, no município de Cansanção/BA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Embasa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir diante da falta de prévio requerimento administrativo; (ii) se há litispendência em razão de ação civil pública ajuizada com mesmo objeto; (iii) se há excludente de responsabilidade civil em razão da alegada crise hídrica (força maior); e (iv) se há elementos probatórios que justifiquem a responsabilização civil por falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A ausência de requerimento administrativo não impede o acesso à jurisdição. O interesse de agir está caracterizado pela tentativa frustrada de contato com a concessionária.

A ação individual não é afetada pela existência de ação civil pública, nos termos da jurisprudência consolidada.

A responsabilidade da Embasa é objetiva. A alegada força maior não restou comprovada nos autos.

A falha na prestação do serviço restou demonstrada por meio de provas documentais, testemunhais e reportagens. A suspensão prolongada e injustificada do fornecimento de água configura dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva e não se afasta por alegação genérica de força maior. 2. A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 8000101-10.2021.8.05.0046, Rel. Cássio Miranda, j. 12.02.2025; TJ-BA, APL: 8000095-03.2021.8.05.0046, Rel. Joanice Guimarães, j. 27.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000103-77.2021.8.05.0046, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, tendo como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelado BELMIRO MANOEL PIAUHY.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA